Tribunal: TJES
Processo: 0000226-03.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000226-03.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANE MESQUITA FALCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
DA VÍTIMA
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA PROVA EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ABANDONO DA CAUSA PELO ADVOGADO DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse,
pois a ofendida permaneceu em silêncio na audiência.
A preliminar confunde-se com o próprio mérito da ação penal, até porque, a ausência de depoimento da vítima é matéria afeta a produção de prova, e como tal deve ser analisada, ou seja, quando da apreciação do mérito do apelo.

2
.
MÉRITO.
Pleito
condenatório
formulado pela ofendida
.
Embora a vítima, na fase policial, tenha indicado o réu como o causador das lesões, em Juízo, por ocasião da audiência de Instrução e Julgamento, optou por permanecer em silêncio, de modo que a prova extraída na fase policial não foi ratificada judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, portanto, comprovação inequívoca da autoria, o que torna inviável a condenação do réu, pelo crime de lesão corporal, praticado contra companheira (art. 129, § 9º, do CP, na forma da Lei 11.340/06).

3.
Pedido de aplicação de multa por abandono da causa, pelo advogado do réu
. O art. 265, do CPP, não mais prevê a incidência de multa, estabelecendo somente a possibilidade de comunicação ao órgão correicional competente, para averiguar eventual infração disciplinar, o que não é necessário no caso, uma vez que o advogado atuou corretamente nos autos, tanto que o réu foi absolvido, sendo que a única peça processual que deixou de apresentar foi a petição de contrarrazões recursais.

4. Recurso da vítima desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000226-03.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANE MESQUITA FALCAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO
Advogado do(a) APELADO: WELINGTON COSTA BRAGA - ES14978

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JANE MESQUITA FALCÃO
,
contra a sentença (fls. 168) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a denúncia e absolveu
ALEXANDRE ANTÔNIO DE ARAÚJO
,
da suposta prática do crime de lesão corporal praticado contra companheira (art. 129, § 9º, do CP, na forma da Lei 11.340/06).

H
á uma preliminar
suscitada pelo apelado, de não conhecimento do recurso por ausência de interesse da vítima, já que embora presente na audiência de instrução e julgamento, permaneceu em silêncio, deixando de produzir prova em desfavor do réu, motivo pelo qual não poderia interpor o recurso.

No entanto, tenho que a presente preliminar confunde-se com o próprio mérito da ação penal, até porque a ausência de depoimento da vítima é matéria afeta a produção de prova e como tal deve ser analisada, ou seja, quando da apreciação do mérito do apelo.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Prosseguindo
, em relação ao mérito, a vítima, ora apelante, alega que restou comprovado o crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), razão pela qual pugna pela condenação do réu.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 01º de janeiro de 2020, no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha - ES, o acusado ALEXANDRE ofendeu a integridade física da sua companheira JANE,

causando-lhe lesões corporais.

Descreve a peça acusatória que a apelante dormia na cama do casal, quando foi acordada pelo denunciado portando uma faca, ocasião em que percebeu que se encontrava com várias lesões pelo corpo e que o lençol estava ensanguentado.

Em razão do ocorrido, a ofendida recolheu seus pertences e disse que iria embora e quando estava próxima à escada foi empurrada pelo réu, vindo a rolar escada a baixo, em seguida foi arrastada pelo chão para fora da casa.

No que se refere ao pleito condenatório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo laudo de lesão corporal (fls. 19), contudo, não restou configurada a autoria delitiva.

Isto porque, embora a vítima tenha indicado o réu como o causador das lesões
na fase policial,

por ocasião da audiência de Instrução e Julgamento (fls. 168/170)
em Juízo
, optou por permanecer em silêncio, deixando de prestar depoimento.

Dessa forma, tenho que a prova extraída na fase policial não foi ratificada judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo portanto, comprovação inequívoca da autoria, o que torna inviável a condenação do réu, pelo crime de lesão corporal.

Sobre o tema, eis o entendimento desta colenda Câmara Criminal:

“(...) 2.
A absolvição é medida impositiva se não há prova jurisdicionalizada suficiente que garanta a autoria do ilícito, máxime quando a condenação foi baseada exclusivamente nos elementos colhidos no inquérito policial, não ratificados em juízo.

3. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença vergastada
. (...)”

(TJES, Classe: Apelação nº 0032660-79.2019.8.08.0035,
Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 10/08/2023
).

Registro ainda, que não constam nos autos outras provas que demonstram a autoria delitiva e que possam alicerçar eventual decreto condenatório, uma vez que a única testemunha arrolada na denúncia e que poderia esclarecer os fatos era a própria vítima, ora apelante, que por sua vez preferiu permanecer em silêncio durante a audiência em Juízo.

Assim, tenho que sentença absolutória deve ser integralmente mantida.

Por fim,
no que se refere ao pedido de aplicação da pena de multa em razão do abandono da causa pelo advogado constituído pelo réu, tenho que após a alteração promovida pela Lei nº 14.752/23, o art. 265
1
, do CPP, não mais prevê a incidência da referida sanção, estabelecendo somente a possibilidade de comunicação ao órgão correcional competente para averiguar eventual infração disciplinar.

No caso, verifico que o advogado atuou corretamente nos autos, tanto que o réu foi absolvido, sendo que a única peça processual que deixou de apresentar foi a petição de contrarrazões recursais, inexistindo a alegada desídia indicada pela Defensoria Pública Estadual, o que torna inviável a expedição de ofício à OAB/ES.

Pelo exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 10446883),
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
- Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correcional competente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)